Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-26.2012.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003338-26.2012.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR ARGEMIRO FREITAG - CPF: 477.073.309-78 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

VALDIR ARGEMIRO FREITAG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. n. 0003338-26.2012.8.11.0051 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantida a sentença de extinção por satisfação do débito tributário.

Alega a parte embargante que há “
a toda evidência a contradição no v.acórdão que mantem a extinção da ação com fundamento no pagamento de uma dívida não comprovadamente adimplida
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição, com efeitos infringentes, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões (id. 171324156).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. n. 0003338-26.2012.8.11.0051 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantida a sentença de extinção por satisfação do débito tributário.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de contradição no acórdão que manteve a extinção da ação quando há saldo a ser adimplido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, houve a extinção do feito em razão da inércia da Fazenda Pública em indicar qualquer saldo remanescente após o pagamento,
como se vê:

“Ao compulsar os autos, observa-se que houve a quitação espontânea da dívida pela parte executada em 27/01/2015.

Após, a devida intimação para se manifestar em relação ao saldo remanescente, a Fazenda Pública apenas requereu por diversas vezes a necessidade de suspensão do feito, sem de fato informar se havia saldo remanescente.

O feito permaneceu sendo equivocadamente suspenso até 08/09/2020, ou seja, por mais de 5 (cinco) anos, sem que a Fazenda Pública fizesse um simples cálculo para verificar a existência de saldo remanescente.

Quando o juízo
a quo
finalmente extinguiu o feito, a Fazenda Pública então se irresignou ao argumento de que seria necessário suspender novamente o feito para se averiguar se houve a quitação do crédito.

Ora, a questão resta preclusa desde a primeira intimação da Fazenda Pública para se manifestar em relação ao saldo remanescente.

Não fosse isso, o Fisco possuiu mais de 4 (quatro) anos para averiguar o saldo remanescente até a sentença e mesmo em sede de apelação, até o momento não concluiu se há eventual saldo remanescente, em verdadeiro procedimento ineficiente e que arrasta desnecessariamente uma simples execução fiscal.

Ora, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, coisa que não o fez.

[...]

Desta feita, é certa que a pretensão há muito resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação não deve prosperar, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações
.” (g.n.) (id. 167281698)

Em que pese as razões apontadas, não há o apontamento de qualquer contradição existente na fundamentação no acórdão, uma vez que o recurso é evidente tentativa de rediscussão do mérito.

Todavia, como já mencionado, não configura contradição sanável por meio de embargos de declaração a interpretação das decisões e a aplicação de forma distinta e em desconformidade com os interesses da parte.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023